Tribunal: STF
Processo: ADI 7164
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    I. Síntese da questão



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 20.988/2023, nº 33.472/2023 e nº 33.761/2023, aportadas aos autos, respectivamente, (i) pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP); (ii) pelos Presidentes do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e (iii) Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz); e pelos Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (SINDIGÁS) e IBP.



    2. Na primeira petição, o IBP informou a este juízo a falta de regulamentação de aspectos técnicos indispensáveis à implementação do regime monofásico do ICMS incidente sobre os combustíveis. A despeito de a eficácia do Convênio ICMS nº 198, de 2022, editada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e referente ao diesel, GLP e GLGN, iniciar-se em 1º/04/2023, na visão do peticionante, os Estados teriam incorrido em mora para fornecer aos agentes econômicos contribuintes diretrizes técnicas para a regular tributação do setor. A esse respeito assim expressa o IBP:



    “Destaca-se que o SCANC serve para promover a rastreabilidade da destinação dos combustíveis e garantir a adequada apuração do tributo para as autoridades fiscais competentes. Também vale lembrar, por oportuno, que foi exatamente o lapso temporal necessário para as devidas adequações ao SCANC que levou as UFs a formularem reiterados pedidos de adiamento na implementação do regime monofásico a VOSSA EXCELÊNCIA (v.g., doc. 696 – de 30/06/2022 – e doc. 948, protocolado em 18/10/2022). 



    Ora, não parece razoável que – passados mais de oito meses da originária obrigação judicial de implementar o regime monofásico (DJe 17/06/22) – os entes federados se mantenham, uma vez mais, em absoluta mora. O pior: não se mostra compatível com os deveres de boa-fé processual e com o brocardo da vedação ao venire contra factum proprium que, por renovada inércia, comprometam a higidez da prestação jurisdicional. 



    Noticia-se, igualmente, que as alterações na EFD (Escrituração Fiscal Digital) – fundamentais para garantir a correta escrituração das informações que servem para o monitoramento do cumprimento das obrigações principais relativas ao ICMS – também não foram disponibilizadas ao contribuinte até o momento de oferta destas razões” (e-doc. 1119, p. 2)



    3. Logo, requereu ao juízo que os entes federados fossem chamados a prestar esclarecimentos sobre o que noticiado na petição e “instados a definir e publicar, em prazo ao máximo exíguo, os ajustes necessários nos sistemas EFD e SCANC – de modo, ademais, a levar em conta lapso temporal razoável para as ações que incumbirão aos contribuintes” (e-doc. 1.119, p. 2).



    4. Na segunda petição, o CONPEG e o Comsefaz informaram sobre a publicação do Convênio ICMS nº 199, de 2022, do Confaz, posteriormente modificado pelo Convênio ICMS nº 10, de 2023, cuja eficácia ocorreu a partir do dia 1º/04/2023. 



    5. Ponderaram que “a normativa estabelecida pela Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, confere sistemática nova e inédita para o ICMS, o que, por sua vez, demanda sensíveis e complexas alterações nos sistemas informatizados corporativos dos contribuintes, exigindo a criação de campos, novas regras de validação e de diversos testes pelos desenvolvedores, antes da efetiva e correta utilização” (e-doc. 1.121, p. 1-2).



    6. Propuseram, ainda, um cronograma para a implementação da monofasia, com prazos sucessivos desde 31/03/2023. Desde então, que até 1º/07/2023, já se adote solução sistêmica definitiva em relação aos combustíveis Óleo Diesel A, B100, Óleo Diesel B, GLP, GLGNn, GLGNi e GLP/GLGN. De outra parte, que até o dia 1º/08/2023 o mesmo se passe com relação à gasolina e ao etanol hidratado.



    7. Enfim, argumentaram o que se segue:



    “8. Dessa forma, e reafirmando o cumprimento das decisões de V.Exa. prolatadas nos autos, os peticionários vêm apresentar o cronograma de cumprimento das medidas judiciais mediante o compromisso de garantir a disponibilização de todas as regras técnico-operacionais necessárias para a plena implementação da sistemática monofásica referida na LC 192/2022 nas datas apresentadas nos cronogramas supra, em que se estabelecem datas limites de tratamento de cada um dos problemas identificados. 



    9. Os entes federados informam e reafirmam a Vossa Excelência que todos os esforços vêm sendo e serão adotados para superar todas as dificuldades operacionais na fase de transição nos sistemas de recolhimento fiscal e nos demais aspectos envolvidos, de modo a, dentro dos cronogramas acima, restar plenamente implementado o regime de tributação monofásica do ICMS quanto aos combustíveis. 



    10. Dessa forma, reafirmando o cumprimento, pelos entes federados, das decisões prolatadas nos autos desta ação direta, conforme o cronograma acima, cuja validação se requer, reafirmando o compromisso de garantir a disponibilização de todas as regras técnico-operacionais necessárias para a plena implementação da sistemática monofásica referida na LC 192/2022, bem como a adoção de todos os esforços para superar as dificuldades operacionais na fase de transição nos sistemas de recolhimento fiscal e nos demais aspectos envolvidos, de modo a, dentro dos cronogramas e datas-limites acima, restar plenamente implementado o regime de tributação monofásica do ICMS quanto aos combustíveis” (e-doc. 1121, p. 5).



    8. Na terceira petição, o IBP e o SINDIGÁS afirmaram a sua não oposição à elaboração e à validação do cronograma apresentado pelos Estados e pelo Distrito Federal, tendo em conta “as dificuldades operacionais derivadas para plena/imediata absorção, pelo contribuinte, de nova sistemática de recolhimento fiscal (sem que, lado outro, tenham sido disponibilizados os balizadores técnicos indispensáveis com a necessária antecedência)” e “a subsistência do que o setor enxerga como importantes omissões/vícios nos convênios em tela, o IBP e o SINDIGÁS - em nome do princípio da consensualidade e buscando a solução mais holística possível da questão de fundo - não se opuseram à elaboração, em conjunto com os entes federados, do cronograma endereçado na última peça juntada pelas UFs aos autos” (e-doc. 1.123, p. 2). 



    9. Ao fim, manifestaram-se nos seguintes termos:



    “7. Em conclusão, portanto, o setor produtivo (aqui representado por SINDIGÁS e IBP) reafirma a sua não oposição aos marcos temporais estabelecidos no cronograma apresentado pelas Unidades Federadas na pet. 33472/2023 - desde que, ressalta-se, tais prazos sejam integralmente observados pelos entes subnacionais (sobretudo no plano técnico-operacional).



    8. Em arremate e muito respeitosamente, postula-se seja formalizada - por decisão judicial e em linha à audiência ocorrida no dia 31/03/2023 - a impossibilidade de aplicação de quaisquer sanções ao contribuinte (setor privado) que decorram de eventual descumprimento de obrigações acessórias (ou erro na apuração/recolhimento do tributo) no curso do período de transição citado no parágrafo 7 da presente manifestação” (e-doc. 1123, p. 2-3).



    É o relatório.



    Decido.



    10. De início, no tocante à Petição STF nº 20.988/2023, reputo que os pleitos formulados encontram-se prejudicados, uma vez que o Comsefaz e o CONPEG prestaram sponte propria os esclarecimentos requeridos. Igualmente, o cronograma apresentado na petição desses contempla, em alguma medida, a preocupação pela definição dos ajustes necessários nos sistemas SCANC e EFD e das ações imputadas aos contribuintes.



    11. Já em relação à Petição STF nº 33.472/2023, sob as luzes de múltiplas manifestações deste Relator no sentido da imperatividade da efetiva implementação da monofasia no ICMS-combustíveis, por força da Lei Complementar nº 192, de 2022, em prazo razoável e factível, reputo, neste momento processual, que a apresentação de um cronograma de forma transparente e pública, mediante consenso logrado entre os entes tributantes e os contribuintes, corresponde a um louvável esforço em favor da resolução da questão ora judicializada.



    12. É despiciendo, ainda, rememorar as inúmeras exortações deste Subscritor no sentido de que seria em tudo recomendável o desenvolvimento de uma solução autocompositiva para complexo e federativo problema tributário posto nos autos. Naquelas constou singela e iterativa advertência na direção da indispensável participação e aquiescência do Congresso Nacional e do setor econômico sujeito à carga tributária no que diz respeito ao esboço de resoluções satisfatórias a todos os envolvidos. Do contrário, a meu sentir, remanesceria latente a conflituosidade observada ao longo de meses no presente feito e em diversas outras demandas em trâmite neste Supremo Tribunal Federal.



    13. Sendo assim, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no cronograma e respectivos fundamentos técnico-jurídicos apresentados a este juízo, valido o regime de transição, nos exatos termos em que proposto, com fundamento nos arts. 21, parágrafo único, e 23, caput, do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).



    14. Em consonância aos deveres processuais de cooperação e boa-fé referentes aos sujeitos processuais e às diretrizes imputadas ao juiz na aplicação do ordenamento jurídico, ex vi arts. 5º, 6º e 8º do Código de Processo Civil, determino, ainda, que os peticionantes (CONPEG e Comsefaz) apresentem a este juízo relatórios parciais e definitivo, a cada transcurso de (um terço) do cronograma apresentado.



    15. No que se refere à Petição STF nº 33.761/2023, à luz da contextualização fornecida a este Relator por todos os peticionantes no que tange às instabilidades técnico-operacionais potencialmente experimentadas ao longo do regime de transição, assento “a impossibilidade de aplicação de quaisquer sanções ao contribuinte (setor privado) que decorram de eventual descumprimento de obrigações acessórias (ou erro na apuração/recolhimento do tributo)” (e-doc. 1.123, p. 3) no lapso supracitado.



    16. Ante o exposto, julgo prejudicada a Petição STF nº 20.988/2023 e defiro os pleitos formulados nas Petições STF nº 33.472/2023 e nº 33.761/2023, nos termos desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator